Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 147, mais o 168, do Código Penal: apropriou-se de um automóvel que lhe emprestara um amigo, mas ao lhe ser exigida a devolução, recusou-se a fazê-lo, ameaçando com uma pistola.

2 A palavra segura e convincente da vítima, corroborada por testemunha policial, demonstrou o animus rem sibi habendi característico da apropriação indevida, prevalecendo-se o agente da relação de confiança com a vítima, sob alegação de compensar danos materiais que teriam sido provocados pelo dono da coisa.
3 Praticados mais de dois delitos, na forma prevista nos artigos 69 e 70 do Código Penal, correta a condenação por concurso formal e material.

4 Apelação não provida.